Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Pedido reconvencional. Matéria tratada em recurso. Honorários recursais. Majoração. Necessidade. Omissão configurada.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação reparatória ajuizada por condomínio em desfavor de ex-síndico e rejeitou o pedido reconvencional formulado.
II. Questão em discussão
2. Há duas controvérsias recursais: (i) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais relativos à reconvenção, diante da improcedência integral da apelação do ex-síndico; e (ii) verificar se houve omissão sobre a necessidade de ação específica de prestação de contas e de contraditório sobre relatório de auditoria que serviu de base para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Além do fato de que a questão relativa à necessidade de ação de exigir contas sequer foi suscitada pela parte oportunamente e tampouco integrou os fundamentos da insurgência recursal, o voto condutor apreciou os argumentos sobre contraditório e o relatório de auditoria, fragilizando a tese de omissão nesses dois aspectos.
5. Por outro lado, o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários de sucumbência fixados na reconvenção, uma vez que a apelação também se dirigia a essa matéria e foi integralmente rejeitada.
IV. Dispositivo e tese
6. Acolhimento dos embargos de declaração do condomínio para majorar os honorários sucumbenciais fixados em sede de reconvenção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.